Tribunal: TJMT
Processo: 1012333-76.2026.8.11.0000
Relator(a): GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão julgador: GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012333-76.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Furto]
Relator:
Des(a).
GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ELIAS ALVES DA SILVA - CPF: 627.835.131-53 (PACIENTE), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ELITON DA COSTA PIRES - CPF: 052.682.521-94 (VÍTIMA), GABRIELLY MARCENA PEREIRA GREGORIO DA SILVA - CPF: 061.253.111-20 (VÍTIMA)]

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. FURTO SIMPLES E AMEAÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AFASTAMENTO DA BAGATELA. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Microrregião de Barra do Bugres/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), visando a revogação da prisão preventiva e o trancamento da ação penal.

II. Questões em discussão

2. Há duas questões em discussão que consistem em saber: (i) se a reiteração delitiva impede o reconhecimento do princípio da insignificância; (ii) se a prisão preventiva é legítima para resguardar a ordem pública diante do risco de reiteração e da periculosidade demonstrada no
modus operandi
.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da insignificância penal exige reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, o que é incompatível com o histórico de agente que ostenta diversos registros criminais e condenações definitivas por crimes patrimoniais.

4. A contumácia delitiva afasta a reduzida periculosidade social da ação, revelando desprezo contumaz pelas normas penais e pelos bens jurídicos alheios, conforme diretriz firmada no Enunciado n. 44 deste Tribunal.

5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se pela necessidade de interromper o ciclo de reiteração criminosa e pela gravidade concreta das ameaças proferidas, as quais incluíram promessas de morte e menção a facção criminosa organizada.

6. Medidas cautelares alternativas mostram-se ineficazes quando restrições menos severas não foram suficientes para coibir o paciente de persistir em práticas ilícitas durante o curso de execuções penais anteriores.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

"

1. A reiteração delitiva e o histórico criminal desfavorável obstam o reconhecimento do princípio da insignificância pela ausência de reduzido grau de reprovabilidade. 2. O risco concreto de reiteração delitiva e a gravidade das ameaças proferidas autorizam a prisão preventiva para garantia da ordem pública."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 147 e 155; CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 19/10/2004; STF, HC nº 123.108/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015; STF, RHC nº 227.241/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 29/08/2024; STF, HC nº 220.515/PR, Rel. Min. André Mendonça, j. 09/05/2023; STJ, AgRg no HC nº 945.353/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03/12/2024; TJMT, HC nº 1005114-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 27/03/2026; TJMT, Enunciado Orientativo n. 6 e Enunciado n. 44 das Turmas de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de ELIAS ALVES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista da Microrregião de Barra do Bugres/MT, que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva pela suposta prática dos crimes de furto simples (art. 155, caput, do CP) e ameaça (art. 147 do CP), ocorridos no dia 21/03/2026.

A impetrante sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal sob o argumento de que a conduta de furto afigura-se materialmente atípica por incidência do princípio da insignificância. Aduz que a reincidência, por si só, não impede o reconhecimento da bagatela e que, afastada a tipicidade do delito patrimonial, além de ensejar o trancamento da ação penal, esvai-se o
fumus comissi delicti
, tornando a prisão preventiva ilegal, mormente porque as supostas ameaças teriam ocorrido em contexto de reação emocional à detenção.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Plantonista (Id. 355424398), decisão que foi ratificada por esta Relatora no Id. 356175359.

A autoridade coatora prestou informações no Id. 357968379.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (Id. 360687374).

É o relatório.

Em pauta.

VOTO

Egrégia Câmara,

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, cabimento, adequação e legitimidade, conhece-se do presente
habeas corpus
.

Registre-se, de plano, que embora a petição inicial tenha indicado dados de qualificação de homônimo, a autoridade de primeiro grau procedeu à devida retificação na audiência de custódia (Id. 355353852, pág. 77), identificando corretamente o paciente como ELIAS ALVES DA SILVA (CPF 708.154.631-54), nascido em 21/01/1980, devendo ser retificado também neste
habeas corpus.

Consta dos autos que, no dia 21 de março de 2026, por volta das 15h00min, o paciente foi surpreendido por funcionários do estabelecimento comercial "Mercado Real", situado na Rua Minas Gerais, Bairro Jardim Shangri-La, em Nova Olímpia/MT, no momento em que subtraía uma peça de capa de filé. Ao ser contido por um funcionário até a chegada da Polícia Militar, o paciente passou a proferir ameaças de morte contra os colaboradores do estabelecimento, afirmando que "
pagariam muito caro
" caso ele fosse preso, que os “
mataria após sair da prisão
” e que os entregaria à facção criminosa atuante no Estado.

O produto furtado (peça de capa de filé) foi apreendido (Termo de Apreensão nº 2026.16.135210) e restituído à vítima (Termo de Entrega nº 2026.16.135211). A vítima Éliton da Costa Pires formalizou representação criminal pelo crime de ameaça (Termo de Representação Criminal n.º 2026.16.135224).

Realizada audiência de custódia em 22/03/2026, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

A tese central da impetração é a atipicidade material da conduta de furto, com fundamento no princípio da insignificância. O pleito, contudo, não comporta acolhimento.

Inicialmente, verifica-se que, embora o
habeas corpus
não seja o instrumento adequado para o aprofundado revolvimento fático-probatório, sendo inadmissível seu emprego como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a jurisprudência das Cortes Superiores tem admitido, excepcionalmente, a análise do princípio da insignificância na via estreita do
writ
, desde que os elementos necessários sejam passíveis de aferição de plano, a partir de dados já consolidados nos autos.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação do princípio da insignificância deve ser realizada caso a caso, exigindo a satisfação cumulativa dos seguintes vetores:
(a)
mínima ofensividade da conduta do agente;
(b)
ausência de periculosidade social da ação;
(c)
reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e
(d)
inexpressividade da lesão jurídica provocada, análise que, por envolver juízo mais abrangente do que o simples exame do resultado da conduta, reclama, em regra, dilação probatória incompatível com a cognição sumária própria do
habeas corpus
(STF, RHC 227.241/PR, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 29/08/2024).

No caso em apreço, contudo, os elementos já carreados aos autos permitem a verificação
de plano
dos referidos requisitos, o que autoriza, excepcionalmente, o seu enfrentamento na presente via, sem necessidade de aprofundamento instrutório.

No contexto, observa-se que o vetor relativo ao grau de reprovabilidade do comportamento não se encontra preenchido.

Isso porque, o paciente ostenta extenso histórico criminal, com múltiplas condenações transitadas em julgado por crimes patrimoniais, conforme demonstrado pelo Relatório de Antecedentes Criminais (Id. 227580410).

O paciente registra, entre outras, condenações por furto (autos n.º 1010511-23.2022.8.11.0055, com trânsito em julgado em 29/03/2023), roubo majorado (autos n.º 850-19.2001.811.0008, com trânsito em julgado em 24/02/2011) e furto qualificado (autos nº 3432-21.2003.811.0008, com trânsito em julgado em 01/04/2014).

Não bastasse, os relatos dos policiais militares indicam que o paciente vinha praticando furtos no mesmo estabelecimento há vários dias antes da prisão.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça consolidou o entendimento sobre a matéria no Enunciado n. 44, que dispõe:

"A reiteração delitiva ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável."

In casu
, a medida não se mostra socialmente recomendável, dada a contumácia delitiva do agente e o
modus operandi
empregado no desdobramento dos fatos. O paciente não apenas reiterou a prática de crimes patrimoniais ao longo de décadas, como também, no próprio episódio que originou a prisão, proferiu ameaças graves contra as vítimas, com menção a facção criminosa.

Esse quadro de habitualidade delitiva afasta os vetores da ausência de periculosidade social da ação e do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento. A conduta do paciente não se apresenta como ato isolado, eventual ou motivado por necessidade extrema, mas como mais uma ocorrência em um histórico de práticas patrimoniais reiteradas, revelador de desprezo contumaz pelas normas penais e pelos bens jurídicos alheios (TJMT, HC n.º 1005114-12.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 27/03/2026.

A tese defensiva de que a reincidência não seria óbice absoluto ao reconhecimento da bagatela, embora encontre respaldo em alguns precedentes dos Tribunais Superiores, não prevalece diante do entendimento consolidado, que expressamente vincula a análise da insignificância às circunstâncias concretas do caso, incluindo a contumácia delitiva do agente (STF, HC: 220515 PR, Rel. Min. André Mendonça, 09/05/2023; STJ, AgRg no HC: 945353 SP 2024/0347272-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 03/12/2024).

Portanto, não há que se falar em trancamento da ação penal por atipicidade material da conduta do paciente.

Quanto à segregação cautelar, verifica-se que a decisão impugnada está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva.

O paciente ostenta uma extensa folha de antecedentes (Id. 227580410), com 18 registros que incluem condenações transitadas em julgado por crimes de roubo, furto e tráfico de drogas com processo executivo de pena em curso (SEEU n.º 0001521-85.2014.8.11.0008). Essa circunstância atrai a incidência do Enunciado Orientativo n. 6, que autoriza a dedução do risco de reiteração, inclusive a partir da existência de ações penais e inquéritos em curso.

Ademais, as circunstâncias do fato não se restringem ao furto. A imputação da ameaça (art. 147 do CP), materializada por promessas de morte contra funcionários do estabelecimento que o detiveram, demonstra periculosidade concreta que justifica a medida extrema

A alegação de que as ameaças teriam ocorrido em mero contexto emocional de reação à detenção não encontra amparo nos autos. Os depoimentos dos policiais militares descrevem ameaças específicas, reiteradas e qualificadas, com promessa de morte e menção a facção criminosa, circunstâncias que ultrapassam em muito o que se poderia considerar uma reação emocional passageira.

Além disso, as medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP mostram-se inadequadas e insuficientes para acautelar os bens jurídicos tutelados no caso concreto, uma vez que o histórico do paciente demonstra que restrições menos gravosas não seriam eficazes para coibir a prática de novos delitos. Registre-se, ademais, que o paciente possui processo de execução penal em curso, circunstância que reforça a conclusão pela insuficiência das medidas alternativas.

Diante de todo o exposto, não se identifica constrangimento ilegal na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, estando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP e ausente qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser sanada pela via do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGA-SE A ORDEM de
habeas corpus
.

Proceda-se à retificação da autuação para constar os dados corretos do paciente ELIAS ALVES DA SILVA (CPF 708.154.631-54), nascido em 21/01/1980.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026